Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DF. DIREITO À PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE. TRAJETO INTERESTADUAL. RESIDÊNCIA NO ESTADO DE GOÍAS. DECLARAÇÃO DO SERVIDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE BILHETES DE PASSAGEM. DESNECESSIDADE. PODER REGULAMENTAR EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para: “a) declarar o direito da parte autora ao recebimento do auxílio-transporte mediante o preenchimento de declaração, sem necessidade de apresentação dos bilhetes, tampouco demonstrar a natureza do transporte; b) condenar o Distrito Federal a implementar o auxílio-transporte na folha de pagamento da parte requerente; c) condenar o Distrito Federal a pagar à parte promovente o importe relativo à rubrica “Auxílio-Transporte” desde 09/01/2025 (alusivo, logicamente, às datas em que efetivamente se deslocou para esta cidade, com o intuito de trabalhar), data em que solicitou o benefício, bem como as parcelas que se vencerem no curso do processo, até a efetiva implementação, sem incidência do imposto de renda. No cálculo, a ser realizado de acordo com o art. 2o da MP no 2.165-36/2001, deve-se considerar os dias efetivamente trabalhados tanto para o valor a ser pago quanto para o desconto de 6%. Sobre a atualização do débito, deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplicando-se a SELIC”.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o auxílio-transporte não é devido quando o servidor utiliza transporte rodoviário seletivo ou veículo próprio, consoante determina a Instrução Normativa no 207/2019. Aduz que a escolha de residir em outro estado da federação, embora legítima do ponto de vista pessoal, constitui decisão de foro íntimo que não deve impactar os cofres públicos. Sustenta que a ampliação indevida do benefício pode configurar privilégio injustificado, incompatível com o interesse público. Cita, ainda, os princípios da responsabilidade fiscal e da economicidade. Pede provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido inicial nos termos defendidos.
4. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão.
5. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos para recebimento do auxílio-transporte por servidor da Policia Civil do Distrito Federal que reside em outra unidade da federação.
III. Razões de decidir.
6. Aplicam-se ao caso a Medida Provisória no 2.165-36/2001, o Decreto Federal no 2.880/1998 e a Instrução Normativa no 207/2019.
7. O auxílio-transporte é verba paga em pecúnia, de natureza indenizatória, destinada ao custeio parcial das despesas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual, nos deslocamentos entre a residência e o local de trabalho, e vice-versa, conforme determina o art. 1o da Medida Provisória no 2.165-36/2001.
8. A restrição imposta pela Instrução Normativa no 207/2019 - que veda o pagamento do auxílio-transporte nos casos de utilização de veículo próprio ou de serviço de transporte seletivo - extrapola os limites do poder regulamentar, pois cria exigência não prevista na legislação. Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte de Justiça: Acórdão no 1.964.175, Relator: Marco Antonio do Amaral, 0755686-76.2024.8.07.0016, Terceira Turma Recursal, DJe: 14/02/2025.
9. No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: o art. 6o da Medida Provisória 2.165-36/2001 apenas exige que o servidor ateste a realização das despesas de deslocamento, presumindo a veracidade da declaração por ele firmada, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa." (REsp n. 1.592.866/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/4/2017).
10. Logo, resta manifesta a imposição legal do pagamento. Dessa forma, o servidor faz jus ao recebimento do benefício, desde que apresente declaração de que utiliza transporte coletivo, a qual se presume verdadeira quanto ao seu conteúdo.
11. Pelo exposto, irrepreensível a sentença vergastada.
IV. Dispositivo e tese.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

________________________
Dispositivo relevante citado: Medida Provisória no 2.165-36/2001, Decreto Federal no 2.880/1998 e a Instrução Normativa no 207/2019.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1.964.175, Relator: Marco Antonio do Amaral, 0755686-76.2024.8.07.0016, Terceira Turma Recursal, DJe: 14/02/2025.